Tribunal: TJDFT
Processo: 0734507-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Processo Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença. Tema no 1.169/STJ. Sobrestamento. Distinguishing. Parâmetros definidos. Sentença coletiva genérica. Não configurada. Decisão Reformada.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizado pelo SINDSASC/DF, fundada no sobrestamento nacional dos processos relativos ao Tema Repetitivo 1169 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão jurídica é analisar a hipótese fática do título executivo judicial e se é semelhante à do Tema Repetitivo 1169 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O título executivo judicial em favor de servidores públicos definiu claramente o objeto, o período e os parâmetros, de modo que o débito é apurado por meros cálculos a partir de informações que estão sob a guarda do próprio devedor, sendo desnecessária a adoção do procedimento de liquidação de sentença.
4. Não se verifica similitude fática com a hipótese do Tema Repetitivo 1169 do STJ que justifique a suspensão do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.